Tribunal: TJMT
Processo: 0010115-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010115-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA DUARTE VIEIRA - CPF: 815.181.531-00 (APELANTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), L E L SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 07.688.857/0001-95 (APELADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0010115-47.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Karla Duarte Vieira

Apelada:
L E L Serviços de Cobrança Ltda. - ME

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – NULIDADE DO TÍTULO – SIMULAÇÃO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência simulação e de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.

Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a execução.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0010115-47.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Karla Duarte Vieira

Apelada:
L E L Serviços de Cobrança Ltda. - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por Karla Duarte Vieira, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos à execução aviado contra L E L Serviços de Cobrança Ltda. – ME, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, a ocorrência de simulação do negócio jurídico firmado entre as partes. Defende que as notas promissórias refletem uma negociação prévia e complexa, diante dos fatos praticados de agiotagem e ausência de apresentação do título que comprove a transação comercial sustentada pela apelada na execução. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 131271224), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0010115-47.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Karla Duarte Vieira

Apelada:
L E L Serviços de Cobrança Ltda. - ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Karla Duarte Vieira opôs embargos à execução em face da ação de execução contra devedor solvente que lhe move L E L Serviços de Cobrança Ltda. - ME, alegando, em síntese, que as notas promissórias cobradas na execução seriam fruto de agiotagem praticada pela executada.

Asseverou que o proprietário da empresa exequente – senhor Wisis, mantinha relações comerciais com seu esposo – Romilson Aparecido Campos, consistente na troca de cheques mediante o pagamento de juros de 10% (dez por cento) ao mês, sobre o valor de cada cheque, além de empréstimos pessoais, gerando um débito estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alegou que em razão do falecimento do senhor Wisis, seus filhos e representantes da empresa exequente fizeram com que a executada assinasse juntamente com a empresa pertencente a seu marido, a emissão dos títulos executados, a fim de esconder a prática de agiotagem e assegurar o recebimento do crédito. Defendeu a nulidade dos títulos, ante a prática de agiotagem.

Após a instrução probatória, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente o embargos à execução, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, a ocorrência de simulação do negócio jurídico firmado entre as partes. Defende que as notas promissórias refletem uma negociação prévia e complexa, diante dos fatos praticados de agiotagem e ausência de apresentação do titulo que comprove a transação comercial sustentada pela apelada na execução de quantia certa. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se as notas promissórias que embasam a execução são provenientes da prática de agiotagem.

É cediço que a agiotagem, ou usura, decorre da cobrança de juros acima do permissivo legal, sendo tal prática considerada crime contra a economia popular, nos termos do art. 4o, da Lei n. 1.521/51.

Nesse passo,
em que pese a alegação da recorrente de que a cobrança é ilícita, ante a ocorrência de simulação, tendo em vista que as notas promissórias foram executadas em razão da prática de agiotagem, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do reconhecimento da dívida.

Isso porque, a prática de usura pela embargada, sustentada pela embargante, não pode ser presumida
.
Sendo assim, a regra de distribuição do ônus probatório prevista no CPC, mais precisamente em seu artigo 373, confere ao exequente, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e, à parte executada, ora apelante, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Analisando os autos, verifica-se que a empresa embargada instruiu devidamente a ação executiva com as notas promissórias emitidas pela embargante, o qual, a seu turno, deveria demonstrar os fatos desconstitutivos dos direitos decorrentes do referido título de crédito, qual seja, a alegada prática de agiotagem.

Logo, não restou comprovado nos autos a prática de empréstimo em dinheiro mediante o pagamento de juros exorbitantes e, ainda que exista um suposto empréstimo em dinheiro, não há qualquer elemento que indique a cobrança de juros abusivos.

Dessa forma, ainda que a apelante alegue o contrário em suas extensas razões recursais, diga-se de passagem, o certo é que não produziu prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais e testemunhais não foram aptas a comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Verifica-se que a ação de execução está embasada em seis notas promissórias, com vencimento em 17/05/2012, 17/06/2012, 17/07/2012, 17/08/2012, 17/09/2012 e 17/10/2012, no valor de R$ 15.500,00 cada, emitidas por Romilson A. de Campos Melo e Cia Ltda. e pela embargante Karla Duarte Vieira (Id. 26997343 – pág.5).

Apesar de a embargante/executada alegar que não manteve relação comercial com a embargada/exequente, não conseguiu comprovar qualquer vício de consentimento, e sendo a pessoa que emitiu os títulos, ainda que tenha favorecido terceiro (seu esposo), responde pelo pagamento da dívida
.

(...)

Também se observa a contradição na alegação da embargante de que após o falecimento do sr. Oizes (Wisis), os filhos deste e representantes da empresa embargada fizeram com que ela assinasse as notas promissórias para esconder a prática de agiotagem e assegurar o recebimento do crédito, vez que os títulos foram emitidos em 2011, com vencimento para 2012 (Id. 26997343 – pág.5), protestados em 2013 (Id. 2699734 – pág.4), a ação de execução foi ajuizada em 2014 (processo n. 0053170-87.2014.8.11.0041), e
o falecimento se deu apenas em 09/01/2015
(Id. 26997354 – pág.4).

Ademais, segundo entendimento do STJ, a prática de agiotagem, por si só, não impede a cobrança do título, pois embora deve ser combatida, é certo que houve benefício na parte legal do negócio, ainda mais quando há elementos suficientes para identificar e afastar os juros exorbitantes, confira-se:

(...)

Ocorre que a parte embargante/executada não conseguiu comprovar a prática de agiotagem com juros abusivos - ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), vez que o informante/esposo Romilson Aparecido e a testemunha Jorge sequer sabiam precisar o valor realmente devido e o valor cobrado dos juros, etc. (Id. 29096763).

Convém salientar que a nota promissória é um título de crédito que documenta a existência de um crédito líquido e certo, que se torna exigível a partir do seu vencimento, quando não emitida à vista. É um instrumento autônomo e abstrato de confissão de dívida, emitido pelo devedor que promete o pagamento de quantia em dinheiro que específica no termo assinalado da cártula.

A nota promissória comprova a existência de relação jurídica de crédito entre as partes, tratando-se de título de crédito extrajudicial, que possui executividade, ou seja, que dá ao credor o direito de buscar a tutela jurisdicional para o cumprimento da obrigação nela contida.”
(id. 131271218 – grifei e negritei)

Nesse sentido, confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIAS (SOJA) – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA – JUROS MANTIDOS – MULTA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, conquanto os devedores sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar escritura pública de compromisso de entrega de mercadoria firmada entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

A escritura pública de compromisso de entrega de mercadorias firmada entre os litigantes prevê a incidência de juros de mora e multa, para o caso do seu descumprimento, hipótese em que haverá a conversão em pecúnia, não havendo que se falar em afronta ao art. 407, do C. Civil.

Os juros de mora foram livremente pactuados em 1% ao mês, não havendo qualquer abusividade.

O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 0005985-41.2012.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 30.10.2019 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNIA DE JUNTADA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA EFICÁCIA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação da data da audiência no juízo deprecado, mormente quando se verifica que a parte peticionou nos autos tendo conhecimento efetivo da data da referida audiência bem como em razão do que cabe à parte acompanhar o trâmite processual no juízo deprecado na forma da Súmula 373 do STJ.

A alegação de excesso de execução em decorrência de cobrança de juros excessivos deve estar demonstrada pelo devedor/embargante por meio de memória de cálculo discriminada.

Não se pode acolher a tese de prática de agiotagem sem comprovação nos autos
.

A nota promissória é regida pelos princípios da cartularidade, autonomia e abstração não podendo ser reputada inválida se revestida dos requisitos legais e quando não comprovada a sustentada irregularidade dos títulos.”
(TJMT, RAC n. 140.927/2017, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018 – negritei)

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pela recorrente, a ela competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem/desconto fosse comprovada, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “
a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Outro não é o entendimento deste Tribunal
, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5. Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário.

6. Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(RAC n. 150499/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei)

Por conseguinte, repiso que conquanto a apelante sustente a existência de agiotagem, a fim de desqualificar as notas promissórias objeto da execução, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no ar. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022